Tribunal: TJSP
Processo: 1517336-40.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da reincidência. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Modificação do regime inicial, seja pela fixação, seja pela detração penal. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da reincidência. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Modificação do regime inicial, seja pela fixação, seja pela detração penal. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.